Tribunal: STF
Processo: Rcl 57265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-5):



    “Nos autos da ADPF 828 a reintegração de posse encontrava-se suspensa até 31 de outubro de 2022, conforme decisão publicada no DJE nº 129, divulgado em 30/06/2022.



    Ocorre que em 06/09/2022 o Juízo Reclamado, no ID. 94487533 do processo: 1001098-81.2020.8.11.0046 que tramita na Segunda Vara Cível Da Comarca De Comodoro/MT, decidiu da seguinte forma:



    […]



    A reintegração de posse foi cumprida com o uso de força policial, conforme ID. 94964478 do processo: 1001098-81.2020.8.11.0046 que tramita na Segunda Vara Cível Da Comarca De Comodoro/MT.



    […]



    Como se vê, é evidente que, conforme ADPF 828 as reintegrações de posse encontravam-se suspensas até 31 de outubro de 2022, conforme decisão publicada no DJE nº 129, divulgado em 30/06/2022 e o Juízo reclamado desobedeceu a autoridade da decisão do STF, determinando a reintegração de posse em 06/09/2022, conforme ID. 94487533 do processo: 1001098-81.2020.8.11.0046 que tramita na Segunda Vara Cível Da Comarca De Comodoro/MT.



    […]



    Conforme o ID. 95858094 do processo: 1001098-81.2020.8.11.0046 que tramita na Segunda Vara Cível Da Comarca De Comodoro/MT, a reintegração de posse foi cumprida em 14/09/2022.”



    Requer, ao final, a concessão de tutela da evidência para “determinar a suspensão da decisão contida no ID. 94487533 do processo: 1001098-81.2020.8.11.0046 que tramita na Segunda Vara Cível Da Comarca De Comodoro/MT e a manutenção da posse da área em litígio em favor do Reclamante (Pedro Coelho Fagundes) até decisão final da presente Reclamação”. E no mérito, “seja provido o pedido contido nesta reclamação, com a finalidade de cassar a decisão reclamada e, determinar o cumprimento integral da decisão proferida na ADPF 828 publicada no DJE nº 129, divulgado em 30/06/2022, com a recomendação de que se houver uma nova reintegração de posse, só poderá ser cumprida com o acompanhamento da Comissão de Conflitos Fundiários, conforme restou decidido pelo plenário virtual do STF de 01 e 02 de novembro de 2022, no julgamento da ADPF 828.” (eDoc. 1, fls. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 7/12/2022. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pelo reclamante em desfavor da Agropecuária SEER Ltda. e de João Batista Moraes Santos em virtude de liminar deferida na ação de reintegração de posse, que tramita no Processo 1000896-41.2019.8.11.0046, tendo em vista o esbulho há menos de um ano e um dia (id. 23343101).



    No processo originário, foi deferida a tutela provisória de urgência para o ora reclamante manter-se na posse (id. 42900111, de 5/11/2020). Posteriormente, foi proferida sentença (id. 93491150, de 25/8/2022) que revogou a medida cautelar. Daí veio o ato reclamado:



    “Vistos.



    Considerando que não há no presente feito, por força da decisão de ID 93491150, qualquer tutela provisória vigente no presente feito que tenha por objeto a suspensão da liminar deferida na RtMtPosse 1000896-41.2019.8.11.0046, tem-se que o pedido formulado pelo embargado Agropecuária Seer LTDA em ID 94123110 se mostra pertinente, razão pela qual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, determino o cumprimento da decisão liminar proferida na RtMtPosse 1000896-41.2019.8.11.0046, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse em favor da embargada Agropecuária Seer LTDA.



    Translade-se cópia desta decisão, do respectivo mandado, e da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça à RtMtPosse 1000896-41.2019.8.11.0046.



    No mais, cumpra-se conforme decisão de ID 93491150 deste feito.



    Às providências.” 



    Não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro acima mencionado. Isso porque o escopo de análise na ADPF 828-MC não abarcou a hipótese da controvérsia debatida nos autos. 



    De fato, na ocasião do deferimento da medida liminar na ADPF, o Relator suspendeu, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar daquela decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Contudo, o caso controvertido não guarda pertinência temática com estas hipóteses, por se tratar de cumprimento de reintegração de posse de natureza individual, decorrente de esbulho há menos de ano e dia.



    Desse modo, não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido em liminar na ADPF 828-MC, sob o pretexto de estar a situação concreta albergada pelos mesmos valores constitucionais que justificaram a concessão da medida, sob pena de se imiscuir nas atribuições do Relator daquela demanda. A oportunidade para tal debate será quando do julgamento em Plenário da ação.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente